Tribunal: STF
Processo: HC 250044
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que julgou parcialmente procedente a Ação Penal – APn 841/DF, da relatoria do Ministro Herman Benjamin.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 anos, 5 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de corrupção passiva majorada (art. 317, § 1º, do CP), por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), e de corrupção passiva majorada (art. 317, § 1º, do CP), por três vezes, também em continuidade delitiva (art. 71 do CP), ambos em concurso material entre si (art. 69 do CP) (doc. 15, p. 152).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    [...] que determine a distribuição e o encaminhamento da presente ordem ao ínclito Relator prevento para que, diante da flagrante ilegalidade em que se encontra o paciente, aprecie o pedido de concessão liminar e dispense informações, porque suficientemente instruído o feito, com o fito de suspender os expedientes da APN 841/DF e, no mérito, clamam pela CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM de Habeas Corpus, no sentido de que esta colenda Turma confirme a liminar requerida, determinando o REDIMENSIONAMENTO DA PENA aplicada ao paciente, extirpando as vetoriais mensuradas em duplicidade, assim com a descabida agravante do art. 62, I, do CPB, e a causa de aumento de pena do art. 317, § 1º, do CPB.



    Requerem, ainda, o afastamento da regra do concurso material, fazendo incidir, após o redimensionamento correto da dosimetria, a figura da CONTINUIDADE DELITIVA, na forma do art. 71, do CPB, tudo em homenagem aos postulados constitucionais já declinados alhures, bem como em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (doc. 1, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, a condenação ora impugnada transitou em julgado e, atualmente, o processo encontra-se na fase de execução de pena.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Com relação à dosimetria da pena e ao regime prisional do paciente, o STJ ressaltou os seguintes aspectos:



    CARLOS RODRIGUES FEITOSA



    1.º Fato - Venda de pelo menos duas liminares em 25/12/2012 - HCs 0081573-04.2012.8.06.000 e 0081562-72.2012.8.06.000



    Em relação a CARLOS RODIGUES FEITOSA, da análise das circunstâncias judiciais – art. 59 do Código Penal –, tenho que o acusado obrou com culpabilidade intensa para delitos da espécie, isso dentro da respectiva moldura de imputação subjetiva, porque o réu fez do plantão judicial do Tribunal de Justiça do Ceará autêntica casa de comércio, estabelecendo leilão de decisões, que chegaram a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), na data deste fato. Além da enorme reprovabilidade de estabelecer negociação de julgados, pôs indevidamente em liberdade indivíduos contumazes na prática de crimes, alguns de periculosidade reconhecida, ocasionando risco a diversas instruções de Ações Penais em curso no primeiro grau e expondo a sociedade a perigo. Para além, agrava a situação o fato de ocupar o cargo de Desembargador, sendo ele, como magistrado, responsável primeiro por aplicar a lei de forma apurada, técnica e escorreita. Não foi o que fez. Valeu-se do honroso cargo para grassar a impunidade e fazer da função fonte maior de lucro ilícito. Quanto aos antecedentes, até então não denegridos, não o desabonam. A conduta social, desconhecida do Juízo, não é fator negativo na valoração. Em relação à personalidade, não aparenta transtornos antissociais. Motivos, ínsitos ao próprio tipo penal, de forma que não podem ser tomados como elementos prejudiciais ao exame – a vontade de obter vantagem econômica para si. Circunstâncias não agravam. Consequências seriíssimas, designadamente porque ocasionou descrédito generalizado não só do Tribunal de Justiça do Ceará, mas do Poder Judiciário como um todo. O comportamento da vítima não contribuiu.



    Sendo assim, e sopesando essas várias operacionais, tenho por bem fixar a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão.



    O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda proporcional, necessária e suficiente.



    Considerando desfavoráveis as circunstâncias judiciais, cabe ao magistrado explicitar as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    No caso, a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra fundamento no reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do delito), que, de fato, emprestaram à conduta do réu especial reprovabilidade e que não se afiguram inerentes ao tipo penal.



    O legislador não delimitou parâmetros para a fixação da pena-base, de forma que a majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado. Não há regra aritmética que estipule relação direta entre o número de circunstâncias judicias desfavoráveis e o quantum de afastamento da pena mínima cominada no texto legal – em obediência à obrigação constitucional de individualização da pena –, embora esse possa ser um dos critérios balizadores. Outro, entretanto, e que deve ter maior relevância, é o grau de intensidade na valoração de cada uma dessas circunstâncias, exame esse que há de ser procedido de forma individualizada, à luz das peculiaridades do caso concreto.



    No caso, verifica-se que o quantum de aumento (dois anos) revela-se proporcional e amplamente fundamentado, em se considerando que a pena abstratamente prevista para o crime é de 2 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão.



    [...]



    Assim, diante da fortíssima culpabilidade que se encontra na conduta do acusado, bem como em decorrência das consequências deletérias de seus atos, mostra-se proporcional o aumento, tomando-se em conta que o termo médio entre a pena mínima e a pena máxima cominada é 7 (sete) anos.



    Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes, pelo que remanesce inalterada a pena provisória.



    Na terceira fase, atua a causa especial de aumento contida no § 1.º do artigo 317 do Código Penal, a estipular que "a pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional", situação essa efetivamente verificada nos autos. Por isso, elevo a pena de 1/3 (um terço), do que resultam 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.



    Ainda na terceira fase, incide a majorante advinda da continuidade delitiva (artigo 71, caput, do Código Penal), tendo em vista que, no plantão daquela data, foram vendidas pelo menos (comprovadamente) duas liminares, entre dez estranhamente concedidas, motivo por que, tendo em vista o número de vezes em que a conduta foi reiterada, duas, elevo essa pena em 1/6 (um sexto), do que resultam 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.



    [...]



    2.º Fato: Venda de liminares nos Habeas Corpus 0003001-97.2013.8.06.000, 0003000-15.2013.8.06.0000 e 0003003-67.2013.8.08.0000, no plantão de 7/7/2013



    Em relação a CARLOS RODRIGUES FEITOSA, da análise das circunstâncias judiciais – art. 59 do Código Penal –, tenho que o acusado obrou com culpabilidade intensa para delitos da espécie, isso dentro da respectiva moldura de imputação subjetiva, isso porque o réu fez do plantão judicial do Tribunal de Justiça do Ceará autêntica casa de comércio, estabelecendo leilão de decisões, uma comprada por R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e outras duas por R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) cada, totalizando R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), em um só dia. Além da enorme reprovabilidade de estabelecer negociação de julgados, pôs indevidamente em liberdade indivíduos acusados de homicídio qualificado, roubo, tráfico de drogas, um deles com condenações anteriores por delitos dessa mesma espécie, lavagem de dinheiro e estelionato, os quais estavam presos havia menos de 30 (dias). A justificativa, como visto no correr da fundamentação, foi de excesso de prazo na prisão. Sem dúvida, o acusado promoveu risco à instrução das Ações Penais em curso no primeiro grau e expôs a sociedade a perigo. Essas informações agravam ainda mais a reprovabilidade de seus gestos, se comparados ao praticado no primeiro evento. Para além, agrava situação o fato de ocupar o cargo de Desembargador, sendo ele, como magistrado, responsável primeiro por aplicar a lei de forma apurada, técnica e escorreita. Não foi o que fez. Valeu-se do honroso cargo para grassar a impunidade e fazer da função fonte maior de lucro ilícito. Quanto aos antecedentes, até então não denegridos, não desabonam. A conduta social, desconhecida do Juízo, não é fator negativo na valoração. Em relação à personalidade, não aparenta transtornos antissociais. Motivos, ínsitos ao próprio tipo penal, de forma que não podem ser tomados como elementos prejudiciais ao exame – a vontade de obter vantagem econômica para si. Circunstâncias não agravam. Consequências seriíssimas, designadamente porque ocasionou descrédito generalizado não só do Tribunal de Justiça do Ceará, mas do Poder Judiciário como um todo. O comportamento da vítima não contribuiu.



    Sendo assim, e sopesando essas várias operacionais, tenho por bem fixar a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda proporcional, necessária e suficiente.



    Considerando desfavoráveis as circunstâncias judiciais, compete ao magistrado explicitar as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    No caso, a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra fundamento no reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do delito), que, de fato, emprestaram à conduta do réu especial reprovabilidade e que não se afiguram inerentes ao tipo penal. Neste episódio, tanto a reprovabilidade quanto as consequências foram ainda mais sérias do que os explicitados no exame do fato anterior.



    O legislador não delimitou parâmetros para a fixação da pena-base, de forma que a majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado. Não há regra aritmética que estipule relação direta entre o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o quantum de afastamento da pena mínima cominada no texto legal – em obediência à obrigação constitucional de individualização da pena –, embora esse possa ser um dos critérios balizadores. Outro, entretanto, e que deve ter maior relevância, é o grau de intensidade na valoração de cada uma dessas circunstâncias, exame esse que há de ser procedido de forma individualizada, à luz das peculiaridades do caso concreto.



    No caso, verifica-se que o quantum de aumento (dois anos e seis meses) revela-se proporcional e amplamente fundamentado, em se considerando que a pena abstratamente prevista para o crime é de 2 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão.



    [...]



    Assim, diante da fortíssima culpabilidade que se encontra na conduta do acusado, bem como em decorrência das consequências deletérias de seus atos, mostra-se proporcional o aumento, tomando-se em conta que o termo médio entre a pena mínima e a pena máxima cominada é 7 (sete) anos.



    Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes, pelo que remanesce inalterada a pena provisória.



    Na terceira fase, atua a causa especial de aumento contida no § 1.º do artigo 317 do Código Penal, a estipular que "a pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional", situação essa efetivamente verificada nos autos. Por isso, elevo a pena de 1/3 (um terço), do que resultam 6 (seis) anos de reclusão.



    Ainda na terceira fase, incide a majorante advinda da continuidade delitiva (artigo 71, caput, do Código Penal), porquanto, no plantão daquela data, foram vendidas pelo menos (comprovadamente) três liminares, motivo pelo qual, tendo em vista o número de vezes em que a conduta foi reiterada, três, elevo essa pena de 1/5 (um quinto), do que resultam 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão. Em relação ao quantum de aumento pela continuidade, a jurisprudência do STJ:



    [...]



    Impossibilidade de reconhecimento de continuidade delitiva entre as condutas perpetradas em 25/12/2012 e 7/7/2013



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que o lapso de tempo superior a trinta dias entre o cometimento dos delitos impossibilita o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto descaracteriza o requisito temporal, que impõe a existência de periodicidade entre as ações sucessivas.



    [...]



    No caso dos autos, há decurso de mais de 7 (sete) meses entre os plantões de 23/12/2012 e 7/7/2013, o que inviabiliza, entre os crimes ocorridos na primeira data e os perpassados na segunda, que se admita como existente a ficção jurídica do crime continuado.



    Dessa forma, os dois crimes cometidos em 23/12/2012 (estes em continuidade delitiva entre si) devem ser havidos como praticados em concurso material com os três delitos perpetrados em 7/7/2013 (estes também em continuidade delitiva entre si), na forma do artigo 69 do Código Penal (doc. 15, pp. 93-102 — grifos meus e no original). 



     



     (doc. 9, pp. 121-124 e 143 — grifos meus e no original).



    Anoto que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes julgados de ambas as Turmas, em casos análogos: HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9/4/2015; e HC 108.858/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/11/2011.



     



    Ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci registra que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso” (Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 



    Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a seu turno, ensina: 



    Ao juiz cumpre avaliar o grau de censurabilidade do réu por adotar um comportamento ilícito, tendo condições de se conduzir de acordo com o direito. […] O crime representa uma quebra na expectativa de que o agente atenderia ao princípio ético vigorante na comunidade assim expresso na lei; seu ato será tanto mais censurável quanto maior a frustração. A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos (Aplicação da Pena. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. pp. 68-69 — grifei).



     



    Depreendo, no caso concreto, que houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão condenatório, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir da sua culpabilidade e das consequências do crime.



    A propósito, vejam-se os seguintes casos semelhantes examinados por este Tribunal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. […] 7. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 197.390 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 12/5/2021).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE DIMINUIÇÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.



    1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear.



    2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima, que, adormecida, não conseguiu mobilizar qualquer reação a tempo. Fundamentação adequada. 



    3. A diminuição da pena pela atenuante da confissão em escala adequada à prudente convicção do magistrado não revela arbitrariedade, ilegalidade ou desproporção a justificar qualquer modificação na via estreita do habeas corpus.



    4. Indevida a redução da pena no patamar mínimo previsto no homicídio privilegiado sem valoração adequada.



    5. Recurso ordinário parcialmente provido (RHC 130.524/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 10/2/2016).



    [...]



    5. Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ‘em sede de habeas corpus, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ’ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)’ - RHC nº 119.894/BA-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/6/14.



    6. Ao juiz compete demonstrar, fundamentadamente, com base empírica idônea, os critérios e as circunstâncias de que se valeu na concretização da pena imposta, notadamente nas hipóteses de grande exasperação, em que a pena é fixada no máximo legal ou próximo a esse limite, a fim de se evitarem soluções arbitrárias (HC nº 101.118/MS, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/8/10).



    7. As instâncias ordinárias, após indicarem os vetores que justificavam a exacerbação da pena-base, fixaram-na de forma conglobada, vale dizer, sem especificar o quantum de pena especificamente atribuído a cada um vetores considerados negativos.



    8. Esse proceder não viola os princípios da individualização da pena e da motivação (arts. 5º, XLVI, e 93, IX, CF).



    9. Para satisfazer ao imperativo de motivar a fixação da pena, ‘a sentença não se há de subordinar necessariamente a fórmulas rígidas, particularmente à compartimentação estanque de sua fundamentação’ (HC nº 67.589/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 15/12/89).



    10. Ainda que recomendável a atribuição de um quantum de pena, isoladamente, a cada vetor considerado na primeira fase da dosimetria, sua inobservância não gera nulidade.



    11. Com efeito, a fixação de pena-base conglobada não impede que as instâncias superiores exerçam o controle de sua legalidade e determinem seu reajustamento, se não houver base empírica idônea que confira suporte aos vetores invocados ou se desarrazoada a majoração havida.



    12. Na espécie, houve motivação adequada para a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da conduta social do paciente, demonstrando-se, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta, a justificar a acentuada exasperação de sua pena-base.



    […]



    20. Ademais, ‘é pacífica a jurisprudência da Corte de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória’ (HC nº 120.146/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/14).



    21. Outrossim, o habeas corpus não é meio idôneo ‘para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente’ (HC 94.655/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/08; RHC 121.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/6/14).



    […]



    33. Habeas corpus do qual não se conhece.



    34. Concessão, de ofício, do writ para decotar o vetor ‘consequências do crime’ da primeira fase da dosimetria da pena do crime descrito no art. 12 da Lei nº 6.368/76, determinando-se ao juízo de primeiro grau que, motivadamente, fixe o quantum correspondente de redução da pena-base e, por via de consequência, redimensione a pena final (HC 134.193/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/11/2016).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXASPERAÇÃO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. É razoável a fundamentação que justifica a exasperação da pena-base tendo em vista a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado e que extrapolam os elementos típicos inerentes à figura penal cominada.



    2. Inexiste excesso no quantum da exasperação quando, presentes diversos vetores negativos, a pena foi fixada abaixo do termo médio. Dosimetria efetuada segundo os critérios de discricionariedade regrada que naturam a individualização da pena.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido (RHC 117.806/PE, Redator do acordão Min. Edson Fachin, DJe 3/11/2015).



    A condenação não merece reparos, ainda, quanto à causa de aumento de pena disposta no § 1º do art. 317 do Código Penal. 



    Isso porque o delito previsto no caput do dispositivo em questão (corrupção passiva), por se tratar de crime formal, consuma-se independentemente do recebimento ou da aceitação da promessa feita ao funcionário público, bem como da efetiva prática do ato de ofício. Daí ser possível a aplicação dessa majorante quando o funcionário público, em razão da vantagem, efetivamente pratica, omite ou retarda ato de ofício, como ocorreu no caso concreto.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes: 



    DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO É A AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL INSTRUMENTO ADEQUADO PARA REDISCUTIR TESES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. NOVOS DEPOIMENTOS DE COLABORADORES NÃO SÃO SUFICIENTES PARA INFIRMAR PROVAS DOCUMENTAIS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA NOS REGISTROS, COMPROVANTES DE PAGAMENTOS AO PARLAMENTAR, TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, DEPÓSITOS EM DINHEIRO E RELATÓRIOS DE ANÁLISE DE QUEBRAS DE SIGILO BANCÁRIO E RELATÓRIOS DE ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA COM CAUSA DE AUMENTO, AINDA QUANDO O ATO PRATICADO ESTEJA NA ESFERA DE ATRIBUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Revisão criminal objetivando rever a condenação e excluir, subsidiariamente, a qualificadora do crime de corrupção.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o ato do parlamentar, dentro de suas atribuições, pode configurar corrupção passiva com causa de aumento por infração de dever funcional.



    III. Razões de decidir



    3. A interpretação da expressão “prática infringindo dever funcional” (art. 317, §2º do CP) engloba o ato que está dentro das atribuições do funcionário público.



    IV. Dispositivo



    Pedido improcedente (RvC 5.500/MT, Redator do acórdão Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe 16/10/2024 — grifei).



    Ação penal originária. Penal. Processo penal. 2. Conexão. Julgamento conjunto das ações penais AP 644 e AP 958. 3. Prescrição da pretensão punitiva – crime de associação criminosa, art. 288 do CP. Art. 109, IV, do CP. […] 6. Corrupção passiva majorada. Prova de que o acusado recebeu, em razão da função de Deputado Federal, vantagem ilícita, para apresentar emendas ao orçamento da União para os anos de 2000 e 2001, que financiaram a contratação irregular de empresas da quadrilha para fornecer ambulâncias. Condenação. […] 8. Concurso de crimes de corrupção passiva majorada – art. 327, § 1º, do CP. Vários pagamentos e vários atos de ofício praticados. Continuidade delitiva. Aplicação do aumento máximo previsto no art. 71 do CP. […] Ação penal julgada procedente em parte para: (i) ABSOLVER o réu da acusação da prática do crime do art. 1º da Lei 9613/98, na forma do art. 386, III, do CPP; (ii) CONDENAR o réu pela prática do crime do art. 317, § 1º, do CP, por 21 vezes, na forma do art. 71 do CP, às penas de seis anos e dez meses e seis dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 340 dias-multa, correspondentes a um salário mínimo vigente na época dos fatos cada (AP 644, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16/3/2018 — grifei).



    […] CAPÍTULO III DA DENÚNCIA. SUBITEM III.1. CORRUPÇÃO PASSIVA. CORRUPÇÃO ATIVA. PECULATO. LAVAGEM DE DINHEIRO. AÇÃO PENAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Restou comprovado o pagamento de vantagem indevida ao então Presidente da Câmara dos Deputados, por parte dos sócios da agência de publicidade que, poucos dias depois, viria a ser contratada pelo órgão público presidido pelo agente público corrompido. Vinculação entre o pagamento da vantagem e os atos de ofício de competência do ex-Presidente da Câmara, cuja prática os réus sócios da agência de publicidade pretenderam influenciar. Condenação do réu JOÃO PAULO CUNHA, pela prática do delito descrito no artigo 317 do Código Penal (corrupção passiva), e dos réus MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH, pela prática do crime tipificado no artigo 333 do Código Penal (corrupção ativa). […] CAPÍTULO III DA DENÚNCIA. SUBITEM III.3. CORRUPÇÃO PASSIVA, CORRUPÇÃO ATIVA, PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. DESVIO DE RECURSOS ORIUNDOS DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO DO BRASIL NO FUNDO VISANET. ACUSAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Comprovou-se que o Diretor de Marketing do Banco do Brasil recebeu vultosa soma de dinheiro em espécie, paga pelos réus acusados de corrupção ativa, através de cheque emitido pela agência de publicidade então contratada pelo Banco do Brasil. Pagamento da vantagem indevida com fim de determinar a prática de atos de ofício da competência do agente público envolvido, em razão do cargo por ele ocupado. Condenação do réu HENRIQUE PIZZOLATO, pela prática do delito descrito no artigo 317 do Código Penal (corrupção passiva), bem como dos réus MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH, pela prática do crime tipificado no artigo 333 do Código Penal (corrupção ativa). […] CAPÍTULO VI DA DENÚNCIA. SUBITENS VI.1, VI.2, VI.3 E VI.4. CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA. ESQUEMA DE PAGAMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A PARLAMENTARES PARA FORMAÇÃO DE ‘BASE ALIADA’ AO GOVERNO FEDERAL NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. COMPROVAÇÃO. RECIBOS INFORMAIS. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO PENAL JULGADA PROCEDENTE, SALVO EM RELAÇÃO A DOIS ACUSADOS. CONDENAÇÃO DOS DEMAIS. 1. Conjunto probatório harmonioso que, evidenciando a sincronia das ações de corruptos e corruptores no mesmo sentido da prática criminosa comum, conduz à comprovação do amplo esquema de distribuição de dinheiro a parlamentares, os quais, em troca, ofereceram seu apoio e o de seus correligionários aos projetos de interesse do Governo Federal na Câmara dos Deputados. 2. A alegação de que os milionários recursos distribuídos a parlamentares teriam relação com dívidas de campanha é inócua, pois a eventual destinação dada ao dinheiro não tem relevância para a caracterização da conduta típica nos crimes de corrupção passiva e ativa. Os parlamentares receberam o dinheiro em razão da função, em esquema que viabilizou o pagamento e o recebimento de vantagem indevida, tendo em vista a práti